Tribunal: TJSP
Processo: 1030124-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
res ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04 – Cabimento - Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei Complementar n. 51/85 pela atual CF – Obediência à tese fixada no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) - Apelados que ingressaram no serviço público antes da EC. ns. 41/03 – No que concerne à manutenção de suas classes, o fundamento encontra-se no art. 40, § 1o, III, CF – Precedentes – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1030124-57.2018.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo - Previdenciário – Integrantes da polícia civil que possuem mais de 20 anos de atividade estritamente na função - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo - Previdenciário – Integrantes da polícia civil que possuem mais de 20 anos de atividade estritamente na função - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04 – Cabimento - Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei Complementar n. 51/85 pela atual CF – Obediência à tese fixada no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) - Apelados que ingressaram no serviço público antes da EC. ns. 41/03 – No que concerne à manutenção de suas classes, o fundamento encontra-se no art. 40, § 1o, III, CF – Precedentes – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1030124-57.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, Apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados ANDRE LUIS FERNANDES, LUIZ GERALDO DE SOUZA
JUNQUEIRA, SEBASTIÃO DOS REIS DE SOUZA, SUELI APARECIDA FRANCISCO
e ROGERIO FALCAO SACCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação/Reexame Necessário: 1030124-57.2018.8.26.0053*
Apelantes: JUÍZO EX OFFICIO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
Apelados: ANDRÉ LUIS FERNANDES e OUTROS
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. LILIANE KEYKO HIOKI
Voto no: 15.003 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança preventivo
- Previdenciário
Integrantes da polícia civil que
possuem mais de 20 anos de atividade estritamente na
função - Pretensão de concessão de aposentadoria
especial, com paridade e integralidade de proventos, com
base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis
Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-
se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04
Cabimento - Observância ao disposto no art. 6o, da EC n.
41/03 - Recepção da Lei Complementar n. 51/85 pela
atual CF
Obediência à tese fixada no IRDR n.
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) - Apelados que
ingressaram no serviço público antes da EC. ns. 41/03
No que concerne à manutenção de suas classes, o
fundamento encontra-se no art. 40, § 1o, III, CF

Precedentes Recursos desprovidos.
Cuidam-se de recursos oficial e voluntário da ré
interpostos contra a r. sentença de fls. 338/346, que concedeu a ordem em
mandado de segurança preventivo impetrado contra o ato do DIRETOR DA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DAP, reconhecendo o
direito dos apelados, todos agentes da polícia civil, contando com mais de 20
(vinte) anos de atividade na função, à aposentadoria especial, com proventos
integrais e paridade remuneratória, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da
CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
3
disposições contidas na Lei Federal n. 10.887/04, editada com base na
Emenda Constitucional n. 41/2003, bem como para a manutenção em suas
classes, com fundamento no art. 40, § 1o, inciso III, do Texto Maior. Custas
ex lege.

Sentença submetida ao reexame necessário.
Apelou a vencida (fls. 351/362), sustentando, em suma,
que os apelados pretendem a sua aposentação após a promulgação das
Emendas Constitucionais ns. 20/98, 41/03 e 47/05, onde passaram ser
exigidos os requisitos cumulativos de tempo de serviço, idade e tempo de
contribuição e, ademais, não há que se falar em paridade e integralidade
remuneratória após a promulgação da Lei Federal n. 10.887/04. Finalmente,
alegou que não foram preenchidos os requisitos necessários para a
manutenção em suas classes policiais.

Contrarrazões a fls. 373/384.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança preventivo,
reconhecendo o direito dos apelados à aposentadoria especial, com proventos
integrais e paridade remuneratória, bem como para a manutenção em suas
classes, com base no art. 40, § 1o, inciso III, do Texto Maior.

O julgado não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
4

Primeiramente, observo que não se sustenta a alegação de
que os apelados não preencheram os requisitos para a aposentadoria antes da
promulgação da Emenda Constitucional, eis que a Constituição nada
asseverou sobre tal necessidade.

Isto porque o art. 6 o, do EC n. 41/03, ressalvou o direito à
integralidade dos proventos àqueles que tivessem ingressado no serviço
público até a data da publicação da referida emenda, como se vê, in verbis:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas
regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art.
40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente,
as seguintes condições:”
Desse modo, a Constituição Federal exige como condição
primária para se aposentar com proventos integrais, apenas, que o servidor
tenha ingressado no serviço público antes da promulgação da EC n. 41/03, e
não que tenha adquirido os requisitos legais para aposentação até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
5
publicação da referida Emenda Constitucional.
Nestes termos, conforme se apura da inicial, os
impetrantes ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da
Emenda Constitucional n. 41/03, pretendendo a sua aposentação pelas regras
da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição
Federal, visto que sofreu reduções impostas pela Emenda Constitucional n.
41/2003, a qual foi regulamentada, no âmbito federal, pela Lei n. 10.887/04.

Como a Lei Federal que versa sobre normas gerais
suspende a eficácia da Lei Estadual, nos termos do art. 24, § 2o, da
Constituição Federal, entende a apelada pela aplicação imediata daquela lei
ao caso.

Todavia, a questão não pode ser analisada dessa forma.

No caso, a Lei Complementar Federal n. 51/85 já definia
regra especial de aposentadoria do policial civil, estabelecendo que este
poderá aposentar-se voluntariamente, com trinta (30) anos de serviço, desde
que conte com pelo menos vinte (20) anos de atividade estritamente policial.

Em virtude deste regramento, surgiu uma grande celeuma
na jurisprudência a respeito da aplicabilidade ou não da referida lei, e se esta
teria sido recepcionada pela nova Constituição Federal de 1988.
Após diversos julgamentos, ora favoráveis, ora contrários,
finalmente a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
6
no sentido de entender que esta foi recepcionada pela nova Carta Magna, o
que se pode verificar da ADIN 3817/DF e do Mandado de Injunção n. 806,
Rel. Min. Gilmar Mendes.

É evidente que a atividade policial é uma atividade
diferenciada, de alto risco e estressante e, por isso mesmo, exige regras
também diferentes para fins de sua regulamentação e de inativação de seus
membros.

Daí
encontrarem-se
enquadradas
nas
regras
de
aposentadoria especial estabelecida pelo art. 40, § 4o, da Constituição Federal,
que dispõe in verbis:
“Art. 40 - (...)
(...)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
I Portadores de deficiência;
II Que exerçam atividades de risco;
III Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.” (grifei)
No mesmo sentido é a redação do art. 126, § 4o, da
Constituição Estadual, que reproduz o texto constitucional federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
7
É certo que ambos os artigos remetem à necessidade de
Lei Complementar para o fim de regulamentação da aposentadoria especial, a
qual deve definir qual seria o tempo de serviço necessário para fins desse tipo
de aposentadoria.
Porém, tais leis complementares já existem e foram
recepcionadas pelo novo sistema constitucional, como visto supra, bastando
definir quais delas seria aplicável, inclusive, com a recente edição da lei
Complementar n. 144/14, que regulamentou a situação do gênero feminino na
Lei Complementar n. 51/85, primando pelo princípio da isonomia.
VICENTE RÁO, ao ensinar sobre a hierarquia das leis,
esclarece com maestria sobre os princípios da legalidade e da
constitucionalidade, da seguinte forma:
"O princípio da constitucionalidade exige a conformidade de todas
as normas e atos inferiores, leis, decretos, regulamentos, atos
administrativos e atos judiciais, às disposições substanciais ou
formais da Constituição; o princípio da legalidade reclama a
subordinação dos atos executivos e judiciais às leis e, também, a
subordinação, nos termos acima indicados, das leis estaduais às
federais e das municipais a umas e outras." (in "O Direito e a Vida
dos Direitos" - Vol. I - Tomo II, Ed. Resenha Universitária, 2a
edição, 1976, p. 263).
Assim, as leis obedecem a regra de hierarquia, ou seja, a
lei municipal submete-se à lei estadual e à federal, e a estadual à federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
8
Portanto, no caso, tendo sido recepcionada, pelo novo
ordenamento constitucional, a Lei Complementar Federal n. 51/85 (alterada
pela Lei Complementar n. 144/14), cujo regramento, para fins de
aposentadoria voluntária do carcereiro policial é mais benéfico e em
conformidade com o que estabelece o art. 40, § 4o, inciso III, da Constituição
Federal, e, encontrando-se esta em dissonância com o disposto na Lei Federal
n. 10.887/04, aplicável somente aquela primeira, e não esta última, aos
integrantes da carreira de policial civil.
Isto porque, diante do princípio da hierarquia das leis,
deve a lei complementar estadual adequar-se às regras da lei federal, de
mesma hierarquia, que rege a mesma matéria, sem criar encargos e situações
que não se encontram naquela prevista.
E nem há que se alegar que não fariam jus ao benefício
por ter se aposentado após a vigência da EC n. 41/03.
Isto porque, verifica-se que no presente caso estão sendo
atendidos os requisitos constantes da Lei Complementar n. 51/85, alterada
pela Lei Complementar n. 144/14 (art. 1o, inc. II, alínea “a”), além de
também ter sido observado o disposto na Lei Complementar n. 1.062/08, em
seus arts. 2o e 3o, no sentido da não exigência do requisito da idade para os
servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da EC
41/2003, que assim estabelecem:
“Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
9
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos: I - cinquenta e cinco
anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se mulher; II
- trinta anos de contribuição previdenciária; III - vinte anos de
efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
Art. 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil
antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei
complementar.” (g.m.)
Daí porque, tendo ingressado na polícia antes da vigência
da EC n. 41/03, preenche os requisitos legais para fins de aposentadoria
especial, com proventos integrais, tanto pela regra da Lei Complementar
Estadual n. 1.062/08, quanto pela regra das Leis Complementares ns. 51/85 e
144/14, sendo admissível a sua aposentação para que esta se dê com
proventos integrais e observada a paridade com o pessoal da ativa, não
podendo ser aplicada a regra do art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04.
Finalmente, observo que a questão já restou decidida por
esta Egrégia Corte, por meio do julgamento do IRDR n.
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21), sendo fixada a seguinte tese:
“...Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data
da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
10
dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada
a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do
parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional...”
Esta Egrégia Sexta Câmara já decidia dessa forma, como
se vê:
“Apelação cível - Ação ordinária - Escrivão Policial Civil (Classe
Especial) buscando a retificação de sua aposentadoria no Diário
Oficial e o recálculo de seus proventos Proventos integrais com
as regras da paridade, a partir da data de sua aposentadoria -
Sentença de procedência - Recurso da SPPREV e reexame
necessário suscitado - Desprovimento de rigor - Aposentadoria
especial Atividade policial - A norma do art. 1o, inc. I, da LC no
51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal, permitindo ao
servidor público, que exerceu cargo de natureza policial, e que
preenche os requisitos exigidos pela lei, o direito à aposentadoria
especial - Servidor que ingressou no serviço público antes do
advento da EC 41/2003 Consenso havido no Supremo Tribunal
Federal espelhado no RE no 567.110/AC - Preenchimento também
dos requisitos dos arts. 2o e 3o da Lei Complementar Estadual no
1062/2008 - R. Sentença mantida - Recursos desprovidos.”
(Apelação n. 0058210-65.2012, Rel. Des. SIDNEY ROMANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
11
DOS REIS, j. 13.10.2014)
Quanto à manutenção de classe dos impetrantes, assistem-
lhe razão.
Estabelece o art. 40, § 1o, inciso III, da Constituição
Federal:
“Art. 40.............
(...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições:“ (g.m.)
Nos dizeres do professor Hely Lopes Meirelles:
“Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço
público,
com
denominação
própria,
atribuições
e
responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para
ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei.
(...) Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão, e com
idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. As classes
constituem os degraus de aceso na careira.” (“in” Direito
Administrativo Brasileiro, 37a Edição, Malheiros Editores, São
Paulo, 2010, pag. 459/460).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
12
Pelo que se extrai dos ensinamentos, cargo e classe não se
confundem.
No caso, a promoção por acesso não implica em ascensão
a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado, já que a
alteração de classe constitui norma de provimento derivado.
Sendo as classes apenas degraus de acesso na carreira, o
servidor que se aposentar em determinada classe, deve nela ser mantido.
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Sexta Câmara:
“Apelação Cível. Previdenciário. Servidor público do Estado
aposentado (Delegado de Polícia) que objetiva o recálculo da
aposentadoria para que observe a última remuneração. Demanda
proposta em face da Fazenda do Estado e da São Paulo
Previdência. Sentença de procedência. Recurso da FESP e da
SPPREV. Desprovimento de rigor. 1. Descabida a exigência
imposta pelas requeridas para pagamento dos proventos porque
em confronto com o texto normativo (art. 40, III, da CF) - O
requisito temporal de 5 (cinco) anos no cargo se refere à concessão
da aposentadoria voluntária e não ao nível ou classe do servidor.
Promoção que é acesso derivado e não configura novo cargo.
Carreiras escalonadas e ocupadas por servidores ocupantes de
mesmo cargo de origem e a distribuição em diferentes níveis
corresponde a tarefas cujas atribuições são substancialmente as
mesmas. Recálculo devido. Precedentes da Corte e do C. STF. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
13
Atrasados sujeitos à incidência de correção monetária e juros de
mora na forma da Lei Federal no 11.960/09, porquanto ainda não
modulados os efeitos nas ADIs ns. 4357 e 4425 pelo C. Supremo
Tribunal Federal. 3. Ônus de sucumbência mantidos. Sentença
mantida. Reexame necessário e recurso voluntário
desprovidos.” (TJSP, Apelação no 0011293-61.2013.8.26.0664,
Relator Desembargador Sidney Romano dos Reis, j. 01.12.2014).
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Egrégia
Corte:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGENTE
PENITENCIÁRIO APOSENTADORIA - REQUISITO TEMPORAL.
Para aposentadoria voluntária exige-se tempo mínimo de dez anos
de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria (art. 40, § 1o, III, CF). O
requisito temporal diz respeito à permanência no cargo e não na
classe. Servidor que preencheu os requisitos legais. Segurança
concedida. Reexame necessário e recurso desprovidos.” (g.m.)
(Relator (a): Décio Notarangeli; Comarca: Pirajuí; Órgão julgador:
9a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/04/2012;
Data de registro: 25/04/2012)
Dessa forma, não há como se acolher a interpretação
dada pela autoridade coatora, de que os impetrantes promover-se-ão após
cinco anos de efetivo exercício na “classe” que ocupa, já que o texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030124-57.2018.8.26.0053 -Voto no
14
constitucional não faz essa distinção, exigindo-se, para tanto, apenas cinco
anos de efetivo exercício no cargo.

Daí porque o julgado merece subsistir, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora